Tribunal: TJMT
Processo: 1028512-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028512-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ATEVALDO FARIAS DE MORAES - CPF: 378.252.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. N. D. F. - CPF: 104.984.721-08 (AGRAVADO), MAELY CARVALHO NUNES - CPF: 032.258.211-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO ESPÓLIO SEM RESERVA PARA DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À PREFERÊNCIA DO CRÉDITO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, proferida nos autos de inventário, que autorizou o levantamento de valores em favor da inventariante para aquisição de imóveis e pagamento de tributos, sem apreciação do pedido da Fazenda Pública de reserva de valores para quitação de crédito inscrito em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o levantamento de numerário do espólio antes da análise do pedido de reserva formulado pela Fazenda Pública para garantia de crédito regularmente inscrito em dívida ativa; e (ii) estabelecer se a discussão quanto à validade da CDA e à responsabilidade do espólio pode ser enfrentada no bojo do inventário.

III. Razões de decidir

3.

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo o espólio responsável pelo pagamento das obrigações do de cujus nos limites da herança, conforme o art. 1.997 do CC.

4.

A decisão que autoriza levantamento de valores sem apreciar requerimento prévio da Fazenda Pública sobre reserva de numerário viola o devido processo legal, o contraditório e a prioridade legal do crédito fazendário (arts. 4º, § 4º, e 186 da Lei nº 6.830/80).

5.

A alegação de que o espólio não é parte legítima para responder pela multa ambiental depende de dilação probatória e análise do processo administrativo sancionador, não podendo ser enfrentada no inventário, sob pena de indevida supressão de instância.

6.

A atuação da instância recursal, neste caso, visa restaurar o contraditório e a legalidade, sem julgamento de mérito sobre a validade da CDA, apenas para determinar a apreciação do pedido de reserva formulado tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo do inventário deve apreciar, de forma fundamentada, eventual pedido de reserva de valores formulado pela Fazenda Pública antes de autorizar levantamento de numerário pertencente ao espólio.

2.

Discussões sobre a validade da CDA ou a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da obrigação fiscal não podem ser enfrentadas no inventário, devendo ser objeto de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do inventário nº 1000731-62.2020.8.11.0012, que autorizou o levantamento da quantia de R$ 561.000,00 em favor da inventariante, a fim de custear a aquisição de dois imóveis urbanos, bem como o pagamento de tributos incidentes sobre a transação.

O agravante sustenta que a referida decisão foi proferida em contrariedade ao interesse público, uma vez que, conforme consta dos autos, o espólio de Atevaldo Farias de Moraes é devedor de dívida ativa regularmente inscrita, no valor de R$ 1.006.293,81, originada de auto de infração ambiental, conforme Certidão da Dívida Ativa (CDA nº 2024639197), cuja responsabilidade recai sobre o acervo hereditário, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

Destaca, ainda, que o próprio juízo de origem, ao indeferir pedido do inventariante de redirecionamento da dívida ao adquirente do imóvel rural, reconheceu que a CDA permanece válida e exigível contra o espólio, não tendo sido extinta ou transferida.

Aduz que a liberação dos valores sem qualquer garantia em favor da Fazenda Pública viola o disposto no art. 642, § 2º, do CPC, que impõe ao juízo o dever de resguardar numerário para satisfação dos credores do espólio. Além disso, afirma que a conversão de dinheiro – bem de primeira ordem na gradação legal dos bens penhoráveis – em imóveis reduz significativamente a liquidez do acervo e compromete a efetividade da futura execução fiscal, sendo medida temerária e lesiva ao erário.

Requer o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão combatida, para que seja assegurada a destinação prioritária dos valores existentes no inventário à liquidação da dívida ativa, impedindo-se a aquisição de bens ou qualquer outra destinação patrimonial antes do resguardo da Fazenda Pública.

Os agravados, em contrarrazões, argumentam que a dívida ativa ambiental atribuída ao espólio decorre de infração ocorrida em 06/10/2022, ou seja, após a alienação judicial do imóvel rural em 15/04/2021. Assim, defendem que a multa ambiental possui natureza pessoal e não pode ser imputada ao espólio, que já havia deixado de ser proprietário do bem à época do dano. Além disso, dizem que o pedido do agravante para destinar os valores do inventário à quitação da dívida ativa sequer foi analisado pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Por essas razões, requerem o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se é juridicamente admissível que o juízo de origem autorize a utilização de expressiva quantia pertencente ao espólio, sem a prévia verificação e reserva de valores para assegurar a satisfação de crédito inscrito em dívida ativa regularmente constituída e reconhecida nos autos.

É incontroverso nos autos que o espólio figura como devedor perante a Fazenda Pública Estadual, conforme demonstra a Certidão de Dívida Ativa nº 2024639197, no valor atualizado de R$ 1.006.293,81, cuja origem remonta a auto de infração ambiental lavrado em 06/10/2022, por desmatamento não autorizado.

Esse crédito encontra-se regularmente inscrito nos termos da Lei nº 6.830/80 (LEF) e do Código Tributário Nacional, e goza, portanto, de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da LEF e art. 204 do CTN, a conferir à CDA o valor de título executivo extrajudicial dotado de eficácia probatória qualificada.

Trata-se, então, de débito decorrente de auto de infração ambiental lavrado antes da partilha, cuja responsabilidade permanece vinculada ao espólio, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. A propósito:

[...]
2. O pagamento das dívidas do falecido é de responsabilidade do espólio nos limites da herança, antes de realizada a partilha dos quinhões hereditários entre os herdeiros. 3. A existência de credores do espólio reclama a reserva de bens para o pagamento da dívida do falecido, nos termos do art. 663, cabeça, do CPC.

(TJ-MG - AC: 01211532220138130223, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/09/2022, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/09/2022).

De se destacar que, no caso, antes de ser proferida a decisão agravada, o Estado apresentou petição (Id. 196190666, da primeira instância) e requereu a intimação do inventariante para regularização do débito, com apresentação de certidão negativa de débitos, ou, alternativamente, a penhora ou reserva de valores suficientes à garantia do crédito tributário, nos termos do art. 654, parágrafo único, do CPC. Esse requerimento, todavia, não foi apreciado pelo juízo de origem, que deferiu diretamente o levantamento dos valores,
em favor da inventariante, a fim de custear a aquisição de dois imóveis urbanos, bem como o pagamento de tributos incidentes sobre a transação
, sem qualquer análise da petição apresentada pelo ente público.

Referida omissão processual compromete o devido processo legal e fragiliza a proteção do crédito fazendário, cuja satisfação possui preferência legal na execução contra o espólio, conforme preceituam os artigos 4º, § 4º, e 186 da Lei nº 6.830/80. Por oportuno:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O julgado encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, por força do § 4º do art. 4º da Lei 6 .830/1980
, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no REsp 1.944.453/GO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.2.2022; AgInt no REsp 1.993 .641/TO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11.11.2022; e REsp 1 .525.388/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3.4 .2019. 2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2534325 GO 2023/0456606-6, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 20/08/2024).

Desse modo, a decisão impugnada, ao autorizar o levantamento de numerário sem ao menos apreciar o pedido de resguardo formulado pela Fazenda Pública, expõe o erário ao risco concreto de frustração do crédito.

De outro lado, os agravados sustentam que o espólio seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da obrigação fiscal, ao argumento de que a infração ambiental teria ocorrido após a alienação judicial do imóvel rural (“Fazenda Agroboi”), em 15/04/2021, motivo pelo qual a multa ambiental não poderia ser exigida da massa hereditária.

Embora a tese jurídica seja relevante, ela é insuscetível de apreciação no bojo do inventário. A pretensão dos agravados exige a produção de prova, além da análise de regularidade do procedimento administrativo sancionador ambiental que ensejou a CDA, de modo que essa discussão deve ser promovida em sede própria, mediante ação anulatória de débito fiscal ou embargos à execução, não cabendo ao juízo do inventário antecipar juízo de valor sobre a higidez da CDA.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil. (...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP)

(TJMT – Apelação Cível nº 00043928120168110020, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).

AGRAVO INTERNO. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. Descabe na ação de inventário discussão acerca da propriedade do bem imóvel. Necessidade de dilação probatória em ação própria. Precedentes do TJRS. Agravo interno desprovido.

(TJRS – Agravo Interno nº 00028979320208217000, relator Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 28/04/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

Enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado que desconstitua a CDA, ela permanece eficaz e plenamente exigível, inclusive para fins de exigência de reserva de valores no inventário, como forma de assegurar sua futura satisfação.

Aliás, como bem observa o Ministério Público Estadual em seu parecer, qualquer juízo antecipado acerca da ilegitimidade do espólio ou da invalidade da CDA no inventário equivaleria à antecipação indevida de mérito, subvertendo a presunção legal e invertendo indevidamente o ônus da prova, o que é inadmissível no regime de legalidade estrita da Fazenda Pública.

Ressalte-se, ainda, que essa tese sequer foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada. Qualquer manifestação desta Corte sobre a eventual ilegitimidade passiva do espólio acarretaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, não procede o argumento dos agravantes de que a pretensão recursal incorre em supressão de instância. O que se pretende com o recurso é assegurar que o juízo de origem aprecie o pedido de reserva de valores formulado pela Fazenda Pública antes de autorizar o levantamento de numerário do espólio para aquisição de imóveis. Assim, o recurso visa, apenas, impedir que se concretize medida que pode comprometer a eficácia da futura execução, sem que sequer tenha havido a devida apreciação do pedido de reserva já formulado.

Neste contexto, o Tribunal não analisa matéria nova nem atua em substituição ao juízo de origem, mas apenas restaura o devido processo legal e o contraditório, de modo a garantir que a decisão judicial seja precedida da análise do requerimento da Fazenda Pública, sob pena de evidente prejuízo ao crédito público. Trata-se, portanto, de atuação compatível com a função revisora da instância recursal, sem qualquer afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento,

para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025